Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Agravo contra despacho exarado em processo de prestação de contas ordinária referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pelo sr. Higino Brito Vieira contra despacho proferido em 23/10/2025 (peça 231), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pelo sr. Higino Brito Vieira para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.